Tribunal: TJDFT
Processo: 0749068-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A parte autora interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça. A Decisão (ID. 48257682) indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, sob o fundamento que o recorrente aufere renda mensal líquida superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O recorrente, então, interpôs o Agravo Interno (ID. 48310474). O Acórdão (ID. 50274293) confirmou a decisão atacada, determinando ao recorrente o recolhimento do preparo recursal (custas processuais e preparo), no prazo de 48 horas. Pela Petição (ID. 50431593), a parte recorrente juntou tão somente a guia e o comprovante de recolhimento das custas processuais (ID. 39821732), desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo.
2. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. O preparo compreende, inclusive, as custas outrora dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95.
3. Dessa forma, o comprovante de pagamento do preparo integral (custas processuais e preparo) deve ser recolhido e juntado aos autos dentro do prazo, evidenciando como deserto o recurso que não se faz acompanhar das guias de custas e preparo, e dos respectivos comprovantes de pagamento. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção.
4. Neste sentido, o STF se manifestou: "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Ausência de preparo. Juizado Especial. Deserção. Precedentes. 1. A ausência de preparo implica deserção (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita." (ARE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019).
5. Recurso NÃO CONHECIDO em face da sua deserção. Sentença mantida.
6. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.
7. Acórdão lavrado na forma do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.